Tribunal: STF
Processo: ARE 1552368
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conversão monetária. Precatório. Alegação de erro material nos cálculos judiciais. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por reconhecer que a controvérsia se insere no campo da legislação infraconstitucional e demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o recurso extraordinário fundado na alegação de erro material aritmético nos cálculos judiciais de conversão monetária, para fins de quitação de precatório, sem que isso implique reexame de fatos e provas ou interpretação de normas infraconstitucionais.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada assentou que o acórdão recorrido apreciou a controvérsia com base na legislação ordinária e nas provas constantes dos autos, especialmente no reconhecimento de que os cálculos da contadoria seguiram os critérios técnicos do Setor de Execuções contra a Fazenda Pública, não havendo saldo a ser executado. Assim, a discussão é de natureza infraconstitucional.



    4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do acervo fático-probatório, especialmente dos valores depositados, critérios utilizados e metodologia de cálculo aplicada, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 279 do STF. Ademais, eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



_________



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.172.002 AgR.